Tribunal: TJMT
Processo: 1009126-11.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009126-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO NUNES DA SILVA - CPF: 314.334.301-00 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (PROCURADOR), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (PROCURADOR), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 0808239-98.1993.8.26.0100 – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO APENAS PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DO CÁLCULO EXEQUENDO – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA EXEQUENDA – PRECEDENTES - TEMAS 887 E 890 DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a ótica dos repetitivos, Temas 887 e 890, entendeu que descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.

No caso dos autos, da leitura atenta da sentença coletiva exequenda, inclusive no dispositivo transcrito pela parte agravante, não se vislumbra no título, de forma expressa, a previsão de pagamento dos juros remuneratórios.

Desta forma, inexistindo menção expressa no título executivo sobre a incidência dos juros remuneratórios, descabe a sua aplicação quando do cumprimento individual de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada, nos exatos termos da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SEBASTIAO NUNES DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença nº. 0038879-82.2014.8.11.0041, que move em desfavor de HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Banco apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios.

Em suas razões, alega a parte agravante que a decisão agravada se encontra em desacordo à sentença coletiva, ora executada, na medida que se determinou a exclusão dos juros remuneratórios, sob o fundamento que não haveria previsão na ação coletiva, quando em verdade observa-se que no título judicial há clara previsão de sua aplicação.

Em análise detida ao título judicial, Ação Civil Pública nº 0808239-98.1993.8.26.0100, depreende-se os juros remuneratórios são devidos na espécie, pois contemplados no dispositivo título executivo judicial em cumprimento.

Argui que os juros remuneratórios devem incidir, mês a mês, inclusive sobre os expurgos inflacionários dos planos econômicos subsequentes, até o encerramento da conta-poupança, salvo se este não for comprovado pelo banco, o que ocorre no caso dos autos, quando, então, serão devidos até a citação na ação civil pública, a partir de quando passa a incidir somente a atualização monetária pelos índices oficiais de reajuste da poupança, sem prejuízo dos juros moratórios.

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, seja-lhe dado provimento, para determinar a incidência dos juros remuneratórios no cálculo dos valores devidos, já que há previsão no título judicial executado.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido
(
ID 128933672).

Contraminuta da parte agravada (ID 132295682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença ofertada pelo HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que o exequente não era poupador associado à entidade associativa à época da propositura da ação, razão pela qual requer o acolhimento da preliminar e consequente extinção do feito.

Aduz a irregularidade quanto ao comprovante de endereço apresentado em nome de terceiros sem justificativa cabível, a necessidade de comprovação da autenticidade da prova documental; a necessidade de liquidação de sentença por artigos, vez que a sentença proferida na Ação Civil Pública é genérica e ilíquida; a limitação dos efeitos da sentença ao território em que prolatada; a ilegitimidade passiva do impugnante, por não se tratar de sucessão universal deste com o Banco Bamerindus, explicando toda a relação desses; e a inoponibilidade do título ao impugnante.

Por fim, aduz o excesso de execução, alegando erro na correção monetária, vez que os exequentes pleiteiam, além da correção dos índices referentes ao Plano Verão, correção indevida relativa a outros planos econômicos posteriores; erro nos juros remuneratórios, vez que a pretensão é indevida; bem como erro no termo inicial dos juros de mora, vez que devem incidir a partir da citação na execução individual da sentença, não da citação da ação civil pública; a não fluência de juros e correção monetária a partir da decretação da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus; tendo apontado o valor que entende devido e postulado pela suspensão do feito até a consolidação do tema junto aos tribunais superiores.

Ao analisar a impugnação apresentada, a Magistrada a quo acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios.

Inconformada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a coisa julgada pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser declarada de ofício ou a requerimento das partes.

Mesmo diante de um exame provisório, nota-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a ótica dos repetitivos, Temas 887 e 890, entendeu que descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.

Veja-se:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ, REsp 1392245/DF (2013/0243372-9), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 08/04/2015, DJe 07/05/2015)

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. 2. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1372688/SP (2013/0064340-1), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 27/05/2015, DJe 25/08/2015)

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ARBITRADOS EXPRESSAMENTE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA PELA SEGUNDA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.392.245/DF (TEMA N.º 887) E DO RESP 1.372.688/SP (TEMA N.º 890), SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC/73. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DESSES PRECEDENTES QUE IMPÕE A SUA APLICAÇÃO EM CASOS ANÁLOGOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM DESACORDO COM O DESTA CORTE. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.392.245/DF (Tema n.º 887) e do REsp 1.372.688/SP (Tema n.º 890), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual, na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. 2. Agravo desprovido.” (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1757325/SP (2018/0191789-5), Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 25/11/2019, DJe 02/12/2019)

No caso dos autos, da leitura atenta da sentença coletiva exequenda, inclusive no dispositivo transcrito pela parte agravante, não se vislumbra no título, de forma expressa, a previsão de pagamento dos juros remuneratórios.

Desta forma, inexistindo menção expressa no título executivo sobre a incidência dos juros remuneratórios, descabe a sua aplicação quando do cumprimento individual de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada, nos exatos termos da decisão agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022